Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024268-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA:- ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA
Agravo de Instrumento n. 1024268-26.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o fornecimento do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), por 20 (vinte) sessões, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que o tratamento não está previsto no contrato, nem tampouco inserido no Rol da ANS (RN 428/2017) e, portanto, não é obrigada a custeá-lo (Lei Federal n°. 9656/98).
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autoriza a concessão da medida.
Insurge-se contra o deferimento da inversão do ônus da prova bem como, com o prazo estipulado para o cumprimento da medida, pois entende que é exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito alegando que foi diagnosticada com depressão, e apesar dos diversos tratamentos e procedimentos, não houve melhora, sendo então indicada eletroconvulsoterapia.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do procedimento acima referido, sobretudo diante da ineficácia dos tratamentos anteriores.
Segundo a Resolução CFM n. 1.640/2002, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de não constar no rol da ANS, e não obstante o argumento da agravante, sobretudo quanto ao Recurso Especial n. 1.733.013/PR do STJ, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Confira-se recente julgado do STJ: AREsp 1589553, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Quanto ao prazo para o cumprimento da determinação judicial, não ficou demonstrada qual a dificuldade para a autorização do procedimento indicado à agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator